Tribunal: CARF
Processo: 12448.720882/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720882/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.802 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PEDRO KURT JUCA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS EM SEDE
RECURSAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
obrigatoriedade do pagamento dos valores a título de pensão judicial através da
juntada de cópia da Sentença Judicial da Vara de Família em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720882/2010-33
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720882/2010-33

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/09), referente ao exercício 2006ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
...
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 320,00. Motivo
da glosa: falta de comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
27.294,86. Motivo da glosa: falta de apresentação dos comprovantes solicitados no
termo de intimação.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, em 22/11/2010, acompanhada de
documentos, afirmando que a glosa das despesas médicas referem-se a despesas
próprias e de dependente.
Quanto à glosa de pensão, alega que o valor refere-se a pagamento efetuado a titulo de
pensão alimentícia, inclusive prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
direito de família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura
pública.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2016 (e-fls. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 20/06/2016 (e-fls. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720882/2010-33

comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial
apontando o respectivo Processo Judicial cabível. Junta documentos (e-fls. 48 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Uma vez que o recurso voluntário foi parcial, destaque-se que o litígio
remanescente recai sobre a glosa de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Destaque-se também que os argumentos preliminares e meritórios se confundem
na peça recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls.51/56), apresentadas apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Peças Judiciais extraídas do processo de separação consensual que sustentou a determinação do
pagamento de pensão judicial pelo interessado.
Novamente o contribuinte em sua defesa afirma que pagou pensão alimentícia nos
termos que determina a legislação.
Veja-se o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Decisão Guerreada, em sua essência, fundamenta a denegação dos argumentos
impugnatórios da seguinte forma, conforme excertos extraídos do Voto proferido:
...
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública.
...
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720882/2010-33

Ocorre que não foi anexados aos autos a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, ou escritura pública que determinou o pagamento definitivo de pensão.
Consta dos autos apenas ofício encaminhado a fonte pagadora, Companhia Municipal
de Limpeza Urbana, com a informação que o contribuinte pagará a titulo de pensão
provisória e até nova comunicação deste juízo, uma quantia correspondente a 60% de
seus vencimentos e demais vantagens em nome de Claudia Cristina juntamente com o
salário família referente as suas filhas menores.
O citado ofício é datado de 1989, e ressalta, que, naquela época, era provisório o
percentual estabelecido de pensão até nova comunicação. A presente notificação refere-
se ao ano calendário de 2005. O contribuinte não traz aos autos a nova
comunicação/decisão judicial sobre o percentual da pensão definitivo e contemporâneo
ao ano calendário da notificação.
Dessa forma, não existindo nos autos decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia
paga pelo contribuinte, é de se manter a glosa.
...
Fato ora relevante é que o interessado apresenta Carta de Sentença do Processo n.
94.870-1, de 14.07/1989 (e-fls. 53 e ss.) onde claramente constata a determinação de pagamento
de pensão no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) dos vencimentos do contribuinte,
mensalmente (especificamente no item 7, e-fls. 55), corroborado pelo Ofício n. 2913/JR-TC de
04/08/89 (e-fls. 55). O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
Retido na Fonte do Ano-Calendário 2005, já anexado pelo contribuinte junto à á impugnação (e-
fls. 22) traz valor pertinente com a citada determinação judicial.
Suprida a deficiência comprobatória constatada pela Primeira Instância
Administrativa, verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso parcial, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida,
para o pretendido afastamento da glosa a título de dedução indevida de Pensão Alimentícia
Judicial
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original